Tribunal: TJDFT
Processo: 0742865-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742865-59.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES RECORRIDA: POLIS PROPAGANDA &amp; MARKETING LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PARTIDO DOS TRABALHADORES. PENHORA CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS. DOAÇÕES DE PESSOA FÍSICA. PENHORÁVEIS. CUSTEIO FESTIVIDADES. POSSE PRESIDENCIAL. FATO CONSUMADO. 1. Destinando-se os recursos penhorados ao custeio da festividade de posse presidencial, cuja solenidade ocorreu em 1o de janeiro de 2023,resta consumada a situação fática, com a consequente perda do objeto do agravo. Agravo não conhecido neste ponto. 2.Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passiveis de penhora (REsp n. 1.800.265/MS, relator MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/9/2021, DJe de 23/9/2021). 3.Não restou demonstrado que as empresas responsáveis pela cobrança e arrecadação das doações sejam as beneficiárias, não prevalecendo a tese de que seriam prejudicadas, cabendo-lhes, se o caso, valerem-se dos remédios jurídicos para contestar a lisura da constrição. 4.Agravo de instrumento não conhecido em parte. Negou-se provimento ao agravo. Agravo interno prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo837 do CPC, asseverando que foram penhorados valores que não integram o patrimônio do devedor. Afirma que as doações tinham finalidade de subsidiar evento de participação política coletiva, de tal sorte que se destinavam a feito filantrópico, e não ao aumento patrimonial, portanto, verbas impenhoráveis. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/DF 63.559. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado malferimento ao artigo 837 do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. SERVIÇOS PRESTADOS. PUBLICIDADE E MARKETING. ELEITORAL. CUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA - FEFC. LEI No 13.488/2017. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, XI, CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O art. 833, XI, do CPC/2015 impõe a impenhorabilidade absoluta das verbas públicas integrantes de fundos partidários destinadas ao financiamento eleitoral. 3. Uma vez reconhecida a natureza pública dos recursos destinados ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado pela Lei no 13.488/2017, esse patrimônio passa a ser protegido de qualquer constrição judicial. 4. Os partidos políticos dispõem de orçamento próprio, oriundo de contribuições de seus filiados ou de doações de pessoas físicas, que são passíveis de penhora. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.800.265/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TDJe de 23/9/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.289.508 (Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 31/03/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.149.943/MG, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 20/4/2023). Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado JOÃO CARLOS DUARTE DE TOLEDO, OAB/DF 63.559. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016